Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ E TEMA REPETITIVO 973. VALOR DA EXECUÇÃO MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DEVIDA. DESPROVIMENTO.
1. Segundo o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil-CPC, “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Há exceção a essa regra geral: nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, é cabível a condenação ao pagamento de honorários independentemente de impugnação, pois há atividade de conhecimento, a fim de determinar a legitimidade do autor e o valor do crédito.
2. A Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
3. Embora a súmula seja anterior ao Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 973, decidiu que “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
4. Em regra, nas causas em que é parte a Fazenda Pública, os honorários são fixados com base nos percentuais previstos pelo art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 5o e considerados os critérios estabelecidos no § 2o. Todavia, § 8o do mesmo dispositivo determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
5. No caso, como o valor da execução é muito baixo (R$ 258,99), devem os honorários advocatícios ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.